Tribunal: TJBA
Processo: 8025715-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025715-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO registrado(a) civilmente como LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: LUCAS VITOR CRUZ

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM CASO DE SUPERENDIVIDAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento cumulada com pedido de danos materiais e morais, limitou os descontos em folha do consumidor ao patamar de 30%. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é legítima a decisão que impôs limite de 30% sobre descontos mensais em folha, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, diante da configuração de superendividamento do agravado.

3. Discute-se, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor a contrato firmado com associação civil sem fins lucrativos.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada baseou-se em normas legais vigentes, especialmente na Lei nº 14.181/2021, que assegura ao consumidor superendividado a preservação do mínimo existencial.

5. A documentação comprova situação de hipervulnerabilidade financeira do agravado, cuja renda líquida mensal está excessivamente comprometida por dívidas.

6. A jurisprudência reconhece a legitimidade da intervenção judicial para limitar descontos mensais quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial.

7. O caráter associativo da agravante não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez constatada a prática de concessão de crédito em moldes análogos aos das instituições financeiras.

8. A medida liminar não exime o devedor de suas obrigações, apenas assegura sua sobrevivência, podendo o débito ser quitado por outros meios, inclusive acordo judicial.

9. Ausência de elementos que justifiquem a concessão do efeito suspensivo ou a reforma da decisão.

10. Prejudicado o agravo interno, ante a perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "É legítima a limitação judicial dos descontos consignados ao percentual de 30% nos casos de superendividamento, como forma de assegurar a subsistência do devedor, nos termos da Lei nº 14.181/2021. A atividade de associação civil que concede crédito com desconto em folha atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, incs. XI e XII; art. 104-A.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, DJe 27.09.2022; TJBA, APL nº 0546632-53.2016.8.05.0001, Rel. Desª Heloísa Pinto de Freitas Graddi, DJe 22.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8025715-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA
e como agravado
LUCAS VITOR CRUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator